Tribunal: TJES
Processo: 5005517-29.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005517-29.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA DA CUNHA LIMA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GARANTIA ESTENDIDA. FERRUGEM EM GELADEIRA. VÍCIO NÃO COBERTO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação indenizatória, na qual a autora pleiteava reparação por danos materiais e morais decorrentes de ferrugem em geladeira adquirida com garantia estendida. O juízo “a quo” concluiu que o vício alegado (ferrugem) não era coberto pelo contrato, que previa apenas danos elétricos e funcionais, mantendo a improcedência do pedido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia sobre a existência de falha na prestação de serviços e sobre a cobertura contratual da garantia estendida, com a análise da possibilidade de responsabilização das rés pelo alegado vício estético de ferrugem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O contrato de garantia estendida previa cobertura de danos elétricos e prolongamento da garantia original, não abrangendo danos estéticos, como a ferrugem. As imagens anexadas demonstraram que o eletrodoméstico não era confeccionado em material inoxidável, reforçando a ausência de cobertura. Além disso, não se verificou falha na prestação dos serviços ou vício de fabricação que pudesse ser atribuído às rés.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1.O contrato de garantia estendida cobre apenas vícios funcionais ou elétricos, não abrangendo danos estéticos, como ferrugem. 2. A ausência de comprovação de falha na prestação de serviços ou vício de fabricação afasta o dever de indenizar."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJAL; AC 0700223-42.2016.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 04/08/2021; Pág. 92.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5005517-29.2024.8.08.0011

RECORRENTE.: CELIA DA CUNHA LIMA SILVA

RECORRIDOS.: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

ASSURANT SEGURADORA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GARANTIA ESTENDIDA. FERRUGEM EM GELADEIRA. VÍCIO NÃO COBERTO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação indenizatória, na qual a autora pleiteava reparação por danos materiais e morais decorrentes de ferrugem em geladeira adquirida com garantia estendida. O juízo “a quo” concluiu que o vício alegado (ferrugem) não era coberto pelo contrato, que previa apenas danos elétricos e funcionais, mantendo a improcedência do pedido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia sobre a existência de falha na prestação de serviços e sobre a cobertura contratual da garantia estendida, com a análise da possibilidade de responsabilização das rés pelo alegado vício estético de ferrugem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O contrato de garantia estendida previa cobertura de danos elétricos e prolongamento da garantia original, não abrangendo danos estéticos, como a ferrugem. As imagens anexadas demonstraram que o eletrodoméstico não era confeccionado em material inoxidável, reforçando a ausência de cobertura. Além disso, não se verificou falha na prestação dos serviços ou vício de fabricação que pudesse ser atribuído às rés.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1.O contrato de garantia estendida cobre apenas vícios funcionais ou elétricos, não abrangendo danos estéticos, como ferrugem. 2. A ausência de comprovação de falha na prestação de serviços ou vício de fabricação afasta o dever de indenizar."

________

Jurisprudência relevante citada
: TJAL; AC 0700223-42.2016.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 04/08/2021; Pág. 92.

.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora que adquiriu uma geladeira Panasonic em 2021, com garantia estendida de dois anos contratada por R$ 1.162,75, totalizando R$ 5.761,75. Em março de 2024, já no período da garantia estendida, identificou ferrugem na porta do refrigerador e acionou a seguradora, que, após vistoria, negou cobertura ao alegar que o problema era estético e decorrente de falta de cuidados, não sendo abrangido pelo contrato. Insatisfeita, a autora recorreu ao Consumidor.gov, mas novamente a cobertura foi negada. Alegando descumprimento contratual e transtornos sofridos, a autora ingressou com ação judicial pleiteando reparação por danos morais e materiais.

O juízo “a quo” concluiu que não ficou comprovada falha na prestação de serviços, especialmente pela 2ª ré. O contrato de garantia estendida contratado pela autora previa cobertura de danos elétricos, mas o defeito alegado (ferrugem na parte externa do eletrodoméstico) não estava incluído. Assim, o vício não é coberto pela garantia contratada e não pode ser imputado às rés.

Diante disso, o pedido da autora foi julgado improcedente, com solução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença, a fim de reconhecer a falha na prestação do serviços pelas demandadas, bem como a reparação a título de danos materiais e morais.

Em sede de contrarrazões, as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por estarem ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade formulado, haja vista que foi devidamente comprovada a hipossuficiência da parte recorrente.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
manutenção
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Conforme delineado nos autos, o objeto da lide refere-se ao alegado defeito de ferrugem na parte externa do eletrodoméstico, situação que teria gerado a pretensão da autora de responsabilização das rés pelo vício e pela reparação dos danos.

Ao exame do contrato de garantia estendida firmado entre a autora e a 2ª ré (seguradora), verifica-se que o instrumento prevê a cobertura de danos elétricos e, adicionalmente, o prolongamento da garantia original do fabricante. Contudo, não há previsão expressa de cobertura para danos relacionados ao desgaste ou deterioração estética do produto, como ferrugem.

Ademais, nos autos foi evidenciado, por meio da análise das imagens juntadas, que a geladeira adquirida pela autora não é confeccionada em material inoxidável (aço inox), mas sim possui acabamento em cor branca, o que afasta a cobertura pela ferrugem.

Por outro lado, é indiscutível que se trata de um bem durável, cuja expectativa de vida útil deve ser condizente com a razoabilidade exigida nas relações de consumo. Todavia, a ferrugem em produtos com acabamento em material não inoxidável, como a cor branca, pode ser atribuída a fatores externos e ambientais, não configurando defeito de fabricação ou vício de qualidade intrínseco a ensejar a responsabilização das rés.

Coaduno com o entendimento do juízo “a quo”:

“Após a atenciosa análise processual conclui-se que não ficou suficientemente demonstrado que tenha havido falha na prestação dos serviços especialmente da 2ª ré, vez que não trazem verossimilhança às alegações da autora.

Pois, extrai-se das informações e condições do contrato de seguro de garantia estendido contratado pela autora (ID48694300), que os danos que estariam amparados pelo referido seguro seriam além da garantia estendida original, os de natureza “elétrica”.

No entanto, o vício alegado pela autora seria relacionado à parte externa do eletrodoméstico (enferrujamento), de modo que referida avaria consoante às informações colacionadas aos autos não estariam cobertas pelo contrato de seguro e garantia estendida.

Neste passo, em se tratando de um bem durável (refrigerador) evidente que há legítima da consumidora no sentido de que referido bem dure considerável tempo, porém, vislumbra-se que diante da natureza do defeito reportado, não há como se imputar às rés o dano relatado pela autora.

Por estas considerações e diante da expressa previsão contratual quanto aos danos cobertos pelo referido contrato, forçoso reconhecer que o evento não é coberto pela garantia contratada, o que impede o acolhimento do pedido da autora.”

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Sentença que condenou solidariamente a demandada a reparar material e moralmente a autora/apelada em face de vício ocorrido em refrigerador. Negativa de reparo por parte da garantia estendida ante a constatação de defeito estético ocasionado por oxidação/ferrugem decorrente de mau uso. Ausência de prova em sentido contrário. Vício não coberto pelo seguro. Ausência de ilicitude. Condenação afastada. Recurso conhecido e provido. (TJAL; AC 0700223-42.2016.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 04/08/2021; Pág. 92)

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, uma vez que restou devidamente comprovado que o evento danoso alegado pela autora – ferrugem na geladeira – não está coberto pelas condições do contrato de seguro de garantia estendida e que as provas produzidas nos autos não indicam falha na prestação dos serviços ou vício do produto que possam ser imputados às rés.

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Enunciado n. 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)